Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DA DEMORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para que não fosse aplicada a penalidade da suspensão do direito de dirigir até o trânsito em julgado da ação principal. Alega a parte agravante que a aplicação da suspensão do direito de dirigir acarretará danos irreparáveis, eis que precisa do veículo para trabalhar, além de destacar que a parte agravada não assegurou o devido processo legal. Defende que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca de que agiu conforme a legislação.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a probabilidade do direito e o perigo do dano a justificar que não seja aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir até o julgamento da ação principal.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito. Apesar da parte agravante defender que agiu dentro da legislação, destaca-se a presunção de legalidade do ato administrativo, sendo necessária a dilação probatória nos autos principais para apurar eventual irregularidade no ato administrativo.
6. Ademais, ausente a comprovação do perigo da demora. Isso porque a parte agravante sequer comprovou que já tenha ocorrido a abertura do processo administrativo para suspensão de direito de dirigir (que se submete a prazo prescricional ainda em curso), de modo que inexiste determinação imediata para a suspensão do direito de dirigir, não existindo risco da demora enquanto aguarda o julgamento do mérito da ação principal.
IV. Dispositivo e tese
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante, com exigibilidade suspensa face a gratuidade de justiça.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.